Tribunal: TJBA
Processo: 8027886-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027886-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO CAIRES CORREIA Advogado(s): ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO UTILIZADO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, sob a alegação de omissão e obscuridade, com pedido de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou obscuridade quanto à fundamentação adotada, bem como se é possível o acolhimento dos aclaratórios com a exclusiva finalidade de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não se constata no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido suficientemente fundamentado quanto às razões que motivaram a denegação da segurança. 4. A simples transcrição de dispositivos legais e constitucionais, sem a devida demonstração do nexo com o conteúdo decisório, não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. 5. O recurso não pode ser utilizado como instrumento genérico de prequestionamento, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 6. Ainda que com o objetivo de prequestionar matérias, é necessário que os embargos preencham os requisitos legais para sua admissibilidade. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027886-80.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante FLAVIO CAIRES CORREIA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator